Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-59.2020.8.05.0196
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000458-59.2020.8.05.0196

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FILADELFIA

Advogado(s)
:
NEY GUTEMBERG MAIA COSTA BONFIM, VANESSA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: RENATA MERCES MAIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA FILHO, RAISA VICTORIA GONCALVES DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.

SUPRESSÃO UNILATERAL DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA RESTABELECIMENTO DE
VERBA ANTERIORMENTE RECONHECIDA.
OMISSÃO DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS NORMAS FEDERAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Filadélfia contra sentença que determinou o restabelecimento do adicional de insalubridade à servidora ocupante do cargo de Inspetora de Vigilância Sanitária.

A autora comprovou ter recebido o adicional em novembro e dezembro de 2012, no percentual de 20%, sendo a verba suprimida a partir de janeiro de 2013 sem prévia motivação ou alteração das condições laborais.

A sentença reconheceu a nulidade do ato administrativo de supressão, determinando o pagamento das parcelas retroativas e o restabelecimento do adicional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se é legal a supressão unilateral do adicional de insalubridade sem instauração de processo administrativo; e (ii) saber se é necessário laudo pericial prévio para o restabelecimento e pagamento retroativo da verba já reconhecida e paga pela Administração.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a ausência de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, a supressão do adicional é ato nulo, conforme entendimento do STF no Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG), que exige prévio procedimento administrativo para anulação de ato que produziu efeitos concretos.

A tese de necessidade de laudo pericial não se aplica ao caso, pois o direito já fora reconhecido e pago pela Administração; a perícia é exigível apenas para o reconhecimento inicial da insalubridade, não para o seu restabelecimento

A alegação de ausência de norma municipal regulamentadora não subsiste: o pagamento anterior demonstra o reconhecimento administrativo da insalubridade; ademais, a jurisprudência do STF admite a aplicação subsidiária das normas federais (NRs do MTE e CLT) enquanto não editada lei local.

Mantém-se, portanto, a sentença, que observou os princípios da legalidade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Tese de julgamento:

1. A supressão de adicional de insalubridade sem instauração de processo administrativo viola o contraditório e a ampla defesa, configurando ato nulo.

2. O restabelecimento de adicional de insalubridade anteriormente pago independe de novo laudo pericial.

3. A ausência de norma municipal específica não afasta o direito ao adicional, aplicando-se, subsidiariamente, às normas federais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 7º, XXIII; 39, §3º; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 594.296/MG (Tema 138/RG), Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 15.09.2010; STJ, AgRg no RE nos EDcl no MS 11.249/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.11.2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do processo de n° 8000458-59.2020.8.05.0196, em que figura como Apelante
o
MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA e Apelada RENATA MERCES MAIA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20